Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-60.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800122-60.2020.8.14.0083

APELANTE: LUCIVALDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LUCIVALDO COSTA DOS SANTOS contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), à pena de 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 22 dias-multa. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial, reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP) e revisão da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) avaliar a possibilidade de manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (iii) analisar a incidência da causa de diminuição da pena por arrependimento posterior; (iv) revisar a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida em juízo, aliada à confissão do réu e à apreensão da res furtiva, constitui conjunto probatório coeso e harmônico, apto a sustentar a condenação, nos termos do art. 155 do CPP e da jurisprudência consolidada sobre a suficiência da palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos.

A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando outros meios de prova colhidos sob contraditório — como os depoimentos da vítima, de seu genitor e do próprio réu — demonstram de forma idônea o arrombamento, conforme autorizado pelo art. 167 do CPP e precedentes do STJ.

As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, em razão da violação de domicílio, ainda que o imóvel estivesse temporariamente desocupado, pois o local permanece como espaço constitucionalmente protegido de intimidade e segurança, justificando a majoração da pena-base.

É cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena por arrependimento posterior, prevista no art. 16 do CP, pois a restituição do bem ocorreu antes do recebimento da denúncia e sem intervenção estatal. Embora o agente tenha sido interpelado pela vítima, sua conduta foi voluntária e colaborativa, justificando a aplicação da fração de 1⁄2.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por confissão judicial e apreensão da res furtiva, é suficiente para sustentar condenação em crime de furto qualificado.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando esta estiver suficientemente comprovada por outros meios de prova válidos colhidos sob contraditório.

É cabível o reconhecimento do arrependimento posterior mesmo sem espontaneidade plena, desde que a restituição da coisa ocorra voluntariamente e antes do recebimento da denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 16, 59, 68, 155, § 4º, I; CPP, arts. 155, 156, 167, 302, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2064313/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024;
STJ, AgRg no REsp 1924257/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 30.03.2021, DJe 08.04.2021;
TJPA, ApCrim nº 0807523-92.2021.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 24.06.2024, 3ª Turma Penal;
TJPA, ApCrim nº 0008441-19.2019.8.14.0040, Rel. Des. Kédima Lyra, j. 02.10.2025, 1ª Turma Penal;
STJ, AgRg no HC 436253/AC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.10.2018, DJe 16.10.2018;
TJ-SC, ApCrim nº 0004934-75.2016.8.24.0008, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 07.04.2020;
TJ-MS, ApCrim nº 0000262-23.2017.8.12.0008, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCIVALDO COSTA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 26 de abril de 2020, por volta das 19h30min, o réu, mediante rompimento de obstáculo, adentrou imóvel residencial desocupado e subtraiu 1 (um) aparelho celular da vítima GEOVANE DE CASTRO FERNANDES, sendo posteriormente abordado por esta e por seu pai, ocasião em que devolveu o bem subtraído e confessou o furto.

A defesa, inconformada, alega ausência de provas suficientes para a condenação, por entender que os elementos colhidos se limitam à confissão e à palavra da vítima e de seu genitor, sem respaldo em testemunhos neutros. Sustenta ainda a inaplicabilidade da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo técnico, postula o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior), e impugna a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público, em primeiro grau, manifesta-se pela manutenção da sentença, defendendo a suficiência do conjunto probatório, a idoneidade dos depoimentos prestados e a correta aplicação da qualificadora e das circunstâncias judiciais.

O parecer da douta PROCURADORIA DE JUSTIÇA, em instância recursal, também é pelo desprovimento do recurso, afirmando que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas por múltiplos elementos probatórios, inclusive a apreensão da res furtiva em poder do apelante e sua confissão, e que a ausência de laudo não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora, quando suprida por outras provas válidas. Ademais, não há arrependimento posterior, pois o réu só entregou o celular após ser alcançado e não ter outra saída, a não ser entregar o celular.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

)Quanto ao pressuposto de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência probatória para o juízo condenatório, à validade da qualificadora de rompimento de obstáculo sem a realização de exame pericial, ao cabimento do arrependimento posterior e, por fim, à eventual revisão da dosimetria da pena, na primeira fase, quanto à valoração das circunstâncias do crime.

II.A) Quanto as provas condenatórias

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Em cotejo as provas produzidas, no que tange à autoria delitiva, não se pode acolher a tese absolutória. O conjunto probatório é harmônico e convergente. A vítima e seu genitor narraram de forma coesa e detalhada os fatos, descrevendo o momento da subtração, a forma de acesso ao imóvel, a posterior identificação do agente em posse do bem e a sua confissão espontânea. Tais elementos foram corroborados pela confissão do réu em juízo e pela apreensão da res furtiva, circunstância que, nos termos do art. 302, IV, do Código de Processo Penal, configura situação de flagrância, reforçando a presunção de veracidade dos demais elementos acusatórios. Não se trata de mera confissão isolada, mas de um feixe de provas autônomas e convergentes.

A alegação de que os depoimentos da vítima e de seu genitor não podem ser valorados em virtude do interesse subjetivo destes não procede. Embora não sejam tecnicamente testemunhas imparciais, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais sem violência, sobretudo quando confirmada por outros elementos, como ocorre na espécie. A versão defensiva, de caráter meramente especulativo e desacompanhada de qualquer respaldo probatório, não se sustenta.

Transcrevo as jurisprudências que corroboram o entendimento:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ESCOLHA DISCRICIONÁRIA E MOTIVADA DA PENA DE DETENÇÃO NO FURTO PRIVILEGIADO . FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou à pena de um ano de detenção e dez dias-multa, pela prática do crime de furto privilegiado (art . 155, § 2º, do Código Penal). O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não houve apreensão do bem subtraído e que o depoimento da vítima está isolado. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por multa, ou, em ultimo caso, a redução da reprimenda em dois terços.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto privilegiado; (ii) examinar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à escolha da pena de detenção em detrimento das demais modalidades previstas no art. 155, § 2º, do Código Penal.III. RAZÕES DE DECIDIRA palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, sobretudo quando coesa, harmônica e corroborada por outros elementos, como a confissão extrajudicial do réu e o auto de prisão em flagrante .O réu confessou na fase inquisitorial que subtraiu o celular da vítima e o descartou durante a fuga, sendo contido por populares e preso em flagrante, o que confirma a autoria e materialidade do delito.A ausência de apreensão do bem não afasta a materialidade, pois o delito de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia, ainda que momentaneamente.
A presunção de inocência e o princípio do in dubio pro reo não se aplicam quando o conjunto probatório é firme e coerente, como no caso dos autos, em que há depoimento judicial da vítima, confissão extrajudicial do réu e auto de prisão em flagrante
.A confissão reconhecida na fase policial é atenuante (art . 65, III, d, do CP), mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.Quanto ao furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), a escolha entre as modalidades de sanção — substituição por multa, redução de pena ou substituição por detenção — é discricionária, devendo ser fundamentada.No caso, a opção do juízo pela pena de detenção foi devidamente motivada, diante da ausência de prova do valor do bem subtraído, não havendo ilegalidade ou violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena .IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento:A palavra da vítima, corroborada por confissão extrajudicial e prisão em flagrante, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais. A confissão espontânea reconhecida na fase inquisitorial é atenuante, mas não permite redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ) .A escolha da pena substitutiva prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal é discricionária, desde que fundamentada, não havendo nulidade quando o juízo motiva a opção pela detenção.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e art . 93, IX; CP, arts. 65, III, d, e 155, § 2º; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2461448/SP, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05 .2024, DJe 20.05.2024; TJPA, ApCrim nº 0155183-68.2015 .8.14.0067, Rel. Des . Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 30.07.2020; TJPA, ApCrim nº 0000113-98 .2014.8.14.0065, Rel . Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 29.01 .2019. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08120274420218140401 31305596, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . CONSUMAÇÃO DO DELITO CONFIGURADA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, consistente em furto qualificado pela escalada, com subtração de bens de residência mediante ingresso pelo telhado, no período noturno. 2 . A defesa sustenta: (i) insuficiência probatória para a condenação, (ii) subsidiariamente, reconhecimento da forma tentada e (iii) fixação de regime prisional mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há elementos probatórios suficientes para a condenação; (ii) o crime se consumou ou se restou apenas na forma tentada; (iii) é possível a fixação de regime prisional mais brando que o fechado, ante a pena imposta e as circunstâncias do caso . III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas por auto de apreensão, termo de entrega, confissão extrajudicial, depoimentos da vítima e de policial militar, além da apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
5 . Consumação do furto reconhecida diante da inversão da posse dos bens subtraídos, mesmo que por curto lapso, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. Inaplicabilidade da forma tentada, pois comprovada a retirada dos objetos da esfera de vigilância da vítima. 7 . Fixação do regime inicial fechado justificada pela reincidência específica e pela existência de circunstância judicial negativa (horário noturno da prática do crime), o que afasta a incidência da Súmula 269 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. A inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, configura a consumação do crime de furto. 2. A reincidência aliada à valoração negativa das circunstâncias judiciais justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos . Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 155, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 269; entendimento consolidado sobre consumação do furto com inversão da posse. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator . Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES Desembargador (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08211410220248140401 31304516, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

II.B) Quanto a qualificadora de rompimento de obstáculo.

No que toca à qualificadora de rompimento de obstáculo, a jurisprudência contemporânea admite sua configuração com base em outros meios probatórios que demonstrem de forma suficiente o arrombamento, desde que a prova seja colhida sob contraditório judicial.

No caso, tanto a vítima quanto seu genitor descreveram o dano ao telhado e ao forro da residência, circunstância confirmada pelo próprio réu em seu interrogatório.

A inexistência de laudo pericial não afasta, por si só, a incidência da qualificadora, ante a demonstração empírica do rompimento e a prescindibilidade da prova técnica, nos termos do art. 167 do CPP, diante da suficiência de prova oral idônea.

Assim, não há óbice à manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, conforme jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA . AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS E APTAS A COMPROVAR A QUALIFICADORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Com arrimo na interpretação sistemática dos arts. 158, 167 e 171, todos do CPP, é cediço por esta Corte Uniformizadora que nos crimes materiais não transeuntes será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo eventual confissão do acusado. 2 . Entrementes, nas hipóteses excepcionais em que não houver ou quando tenham desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não mais permitirem sua análise direta por expert, tem reputado esta Corte, sob a égide do subjacente sistema da persuasão racional das provas, plasmado no art. 155, caput, do CPP, que outros elementos de convicção, a exemplo da prova testemunhal, podem suprir-lhe indiretamente a justificada falta. 3. Em acréscimo, ao endossar a possibilidade de arrefecimento do sistema tarifário probatório, incidente nos crimes que deixam vestígios, esta Corte Superior já pontou que, excepcionalmente, afigura-se possível a comprovação indireta da qualificadora prevista no art . 155, § 4º, II, do CP quanto esta estiver evidenciada por suficientes elementos de convicção angariados aos autos. 4.
Na espécie, a Corte estadual reputou ser inconteste a prova da escalada, consubstanciada nas declarações dos guardas municipais, que presenciaram o réu escalar a saída da residência; na declaração da vítima de existir tapumes até o telhado, que foram danificados, e na própria confissão do réu, na fase inquisitiva e em juízo, ao declarar que escalou os tapumes da residência em reforma para adentrar no recinto e tentar cometer o crime de furto.
5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2064313 SE 2023/0115022-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO EM LOCAL DE CRIME. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL . EXAME PERICIAL INDIRETO QUE COMPROVA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "E
m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018) . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1924257 MS 2021/0055542-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART . 155, §§ 1.º E 4º, INCISO I E IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA . DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO. DECOTE DA QUALIFICADORA DESTRUIÇÃO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TESE DE QUE É NECESSÁRIO PERÍCIA PARA COMPROVAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA . DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, SÃO SUFICIENTES PARA FUNDAR A CONDENAÇÃO. DECOTE CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante; 2.
A tese de que nos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo exige perícia não pode ser acolhida, pois existem casos concretos – a maioria – em que referido crime não deixará vestígios
; 3. Neste caso, o depoimento da vítima e das testemunhas é suficiente para comprovar o arrombamento para comprovar a prática deste delito; 4. Apesar da negativa do recorrente, o concurso de agentes encontra-se bem demonstrado com o depoimento pessoal firme e conciso da vítima e das testemunhas ouvidos perante a autoridade policial e em juízo e que descrevem a participação de terceiro junto com o autor do delito na prática delituosa; 5 . Recurso conhecido e no mérito, negado provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero . Belém (PA), _____ de ______ de 2024. PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08075239220218140401 20793565, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para a forma simples, diante da ausência de laudo pericial capaz de atestar o rompimento de obstáculo.III . RAZÕES DE DECIDIR3. Embora o exame pericial seja, como regra, exigido para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a jurisprudência admite sua substituição por outros meios de prova idôneos.4.
No caso, a prova oral colhida em juízo, notadamente a confissão do réu quanto ao arrombamento do portão e o depoimento da vítima representa conjunto probatório seguro e harmônico, apto a autorizar a incidência da qualificadora
.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial não impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo quando esta estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova .” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00084411920198140040 30707256, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

II.C) Quanto a dosimetria ( circunstâncias do crime e arrependimento posterior)

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Colaciono a parte da decisão vergastada:

As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc, Há de se valorar negativamente, vez que o crime ocorreu em residência, local de intimidade e segurança. Aumento a pena em 1/8

As circunstâncias do crime são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto.

No caso em análise, tem-se que o juízo a quo fundamentou o aumento da pena-base em razão da violação de domicílio, espaço que, mesmo não sendo da vítima titular do bem subtraído, constitui local de inviolabilidade constitucional, revestido de especial proteção jurídica. A residência, ainda que ocupada temporariamente por terceiro, é espaço de intimidade e segurança, sendo razoável e justificada a valoração negativa desse vetor. O incremento de 1/8 encontra-se dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não se evidenciando exacerbação ou descompasso com os critérios do art. 59 do Código Penal.

No quer pertine a causa de diminuição, entendo ser cabível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 16 do Código Penal. O dispositivo legal exige que a restituição da coisa ou reparação do dano ocorra por ato voluntário, até o recebimento da denúncia, o que efetivamente se verifica nos autos. A voluntariedade aqui se contrapõe à coação estatal, e não exige espontaneidade no sentido de iniciativa autônoma do agente, bastando que o ato não resulte de constrangimento por parte da autoridade pública.

No caso concreto, a devolução do bem ocorreu antes do recebimento da denúncia, mediante entrega direta à vítima, sem intervenção policial ou judicial prévia. Embora interpelado pela vítima e seu genitor, ficou claro pelos depoimentos e interrogatório, que o apelante não criou resistência e colaborou de forma voluntária, retirando o celular do seu bolso e entregando o objeto subtraído, o que denota adesão consciente e livre à reparação do resultado do crime.

A jurisprudência pátria, em interpretação conforme à finalidade do art. 16 CP, reconhece o arrependimento posterior nessas hipóteses, pois o que se busca é o estímulo à reparação imediata do dano, independentemente de quem tenha iniciado o diálogo, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES ( CP, ART. 155, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA . RECURSO DO ACUSADO. 1. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA . DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. 2. TENTATIVA . INVERSÃO DA POSSE. CRIME CONSUMADO. 3. ARREPENDIMENTO POSTERIOR . RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. VOLUNTARIEDADE. FRAÇÃO MÍNIMA PELA AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. 4 . PRESCRIÇÃO. QUANTUM DA PENA. 1. Comprovam a materialidade e a autoria dos fatos que caracterizam o crime de furto as palavras da vítima, no sentido de que viu o acusado sair com pressa de seu estabelecimento e, ao procurá-lo na rua, encontrou-o na posse da res furtiva, e os depoimentos dos policiais militares acionados pelo ofendido logo após, dando conta de que o agente tentou evadir-se da abordagem, mas foi detido e imediatamente reconhecido como o autor da rapinagem . 2. A consumação do crime de furto dá-se com a inversão da posse da coisa (teoria da apprehensio ou amotio), adminículo positivado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos constituídos no processo. 3.
Para a configuração do arrependimento posterior não é necessária espontaneidade do agente, mas mera voluntariedade na reparação do dano
.
Assim, por se tratar de furto em que, por ato voluntário, houve a integral restituição da res antes do recebimento da denúncia, o acusado faz jus ao benefício previsto no art. 16 do Código Penal.
4. O prazo prescricional da pretensão punitiva, com base na pena aplicada inferior a 1 ano de privação de liberdade, é de 3 anos . Se tal lapso transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, extingue-se a punibilidade do acusado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR E READEQUADA A REPRIMENDA, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO. (TJ-SC - APR: 00049347520168240008 Blumenau 0004934-75 .2016.8.24.0008, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 07/04/2020, Segunda Câmara Criminal)

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA . ARREPENDIMENTO POSTERIOR. SUGESTÃO DO AGENTE PÚBLICO. VOLUNTARIEDADE CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA . PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA JUSTIFICAR O INCREMENTO DA SANÇÃO INICIAL. PLEITO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL DO MANDAMUS. INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Estando caracterizada a voluntariedade do ato,
é possível o reconhecimento da figura do arrependimento posterior, ainda que não tenha ocorrido de forma espontâne
a. 2 . Inviável a análise da fundamentação utilizada pela Corte a quo para justificar o incremento da pena-base do crime de associação criminosa, tendo em vista que tal pleito não foi aduzido na inicial do mandamus, caracterizando indevida inovação recursal. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - AgRg no HC: 436253 AC 2018/0028931-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – FURO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – ACOLHIDO – PEDIDO DE APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – GRAU DE VOLUNTARIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser reconhecido o arrependimento posterior quando o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, e a restituição integral da coisa se deu por ato voluntário do réu e antes do recebimento da denúncia.
Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a voluntariedade não deve ser confundida com a espontaneidade, ou seja, não se exige que o agente esteja arrependido e restitua a coisa por iniciativa exclusivamente sua, mas somente que a restituição seja feita sem resistência e pelo próprio réu. A fração de redução da pena pelo arrependimento posterior não pode ser aplicada no patamar máximo (2/3), em razão do grau de voluntariedade do agente, pois a restituição só aconteceu após as vítimas terem saído à procura do autor e lograrem êxito em encontrá-lo ainda de posse da res furtiva
. (TJ-MS - APL: 00002622320178120008 MS 0000262-23.2017.8.12 .0008, Relator.: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 21/05/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE . DELITO DO ART. 155, § 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR . REPARAÇÃO INTEGRAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 255, § 4 .º, inciso III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e da Súmula n. 568, também desta Corte Superior, pode o Relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido for contrário à jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior. Além disso, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a submissão da insurgência ao Colegiado, esvazia a alegação de cerceamento de defesa. 2 .
Nos termos da jurisprudências desta Corte Superior de Justiça, "'a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima
.
Na espécie, não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano
, eis que as instâncias de origem consignaram que houve apenas devolução parcial.' (HC 338.840/SC, Re l . Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 19/2/2016)" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.710.029/RN, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021) . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2026556 SP 2022/0290721-4, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Dessa forma, resta refazer o cálculo dosimétrico, notadamente a 3ª Fase, adotando-se a fração 1⁄2 em razão do grau de voluntariedade só ter ocorrido após as buscas e interpelação da vítima, fixando, portanto, pena
de 06 meses e 21 dias de reclusão e 11 dias multa.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL provimento, alterando a pena definitiva, em decorrência do reconhecimento do arrependimento posterior.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026